Tribunal: STF
Processo: RE 161205
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PAR. 3., DO
ART. 192 DA CONSTITUIÇÃO. O ACÓRDÃO DECIDIU PELA AUTO-APLICABILIDADE
DA NORMA MAIOR ALUDIDA. O PLENÁRIO DO STF, ENTRETANTO, NO JULGAMENTO
DA AÇÃO DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  N. 4-7/DF, A  07.03.1991,
AFIRMOU, POR MAIORIA DE VOTOS, NÃO SER AUTO-EXECUTAVEL O PAR. 3., DO
ART. 192, DA LEI MAGNA DE 1988. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO  E
PROVIDO, COM RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR.